Tribunal: TJMT
Processo: 0002512-58.2014.8.11.0009
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002512-58.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), CLODOALDO GONCALVES SANTANA - CPF: 252.277.168-03 (APELADO), GILSON APARECIDO ROSSETO - CPF: 745.070.959-72 (ADVOGADO), ALBERTO DE ABREU - CPF: 349.543.508-59 (ADVOGADO), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. READEQUAÇÃO DO PRAZO FIXADO EM SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder-MT contra sentença que julgou procedente a Ação Cominatória ajuizada por Clodoaldo Gonçalves Santana, condenando o ente público à regularização do lote objeto da lide e à outorga da escritura definitiva em nome das herdeiras do requerente, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à obrigação do Município de Colíder-MT na regularização fundiária do imóvel recebido do INCRA, bem como à adequação do prazo estipulado para o cumprimento da obrigação fixada em sentença.

III. Razões de decidir
3. A regularização fundiária urbana é responsabilidade do ente municipal, nos termos dos arts. 30, VIII, e 182 da CF/1988, bem como da Lei nº 13.465/2017, que impõe aos Municípios a organização e implementação de medidas de regularização.
4. O Município não demonstrou ter promovido a regularização do imóvel, o que caracteriza sua omissão em relação à obrigação legal.
5. O prazo de 30 dias fixado em sentença revelou-se exíguo, justificando sua ampliação para 90 dias, em observância ao princípio da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido para ampliar o prazo de regularização para 90 dias, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "A regularização fundiária e a outorga de escritura definitiva de imóveis doados pelo INCRA são obrigações do Município, sendo admissível a readequação do prazo fixado para cumprimento da obrigação, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, VIII, e 182; Lei nº 13.465/2017, arts. 9º, 10 e 30; Lei nº 6.766/1979, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação Cível nº 5001718-37.2018.8.21.0007, Rel. Des. Alexandre Mussoi Moreira, j. 10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder-MT contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Colíder-MT que, nos autos da Ação Cominatória nº0002512-58.2014.8.11.0009 proposta por

Clodoaldo

Gonçalves Santana em desfavor da Prefeitura Municipal de Colíder-MT, julgou procedente o podido

inicial e condenou o Ente Público Municipal à obrigação de fazer, constante em regularizar o

lote delineado

na exordial, bem como

outorgar a escritura

definitiva no nome das filhas do requerente, Graziele Alencar Santana e Queila Carine Alencar Santana, no prazo

de

30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor

de R$1.000,00 (mil

reais), limitado

a

R$30.000,00 (trinta mil reais). Condenou a parte requerida em custas e honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa.

Irresignado, o apelante, em suas razões, afirma que a sentença proferida merece ser reformada quanto ao prazo estipulado, sob o argumento de que o prazo para regularização do imóvel assinalado pelo magistrado singular é incabível.

Aduz que a escrituração não depende exclusivamente do Município, mas também de outros órgãos que atuam em conjunto, faz menção ao Cartório de Registro de Imóveis.

Além disso, argumenta que, para que as regularizações sejam devidamente processadas, é imprescindível que os proprietários do imóvel apresentem toda documentação probatória, fato que por si só limitaria o cumprimento da obrigação.

Consigna que o registro da propriedade do lote em questão não é responsabilidade direta do apelante, mas sim do proprietário perante o Cartório de Registro Imobiliário.

Registra que o prazo fixado foi o de 30 (trinta) dias, o qual, afirma ser impraticável, motivo pelo qual, pugna para que seja concedido um prazo razoável para a regularização do loteamento.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja estendido o prazo estipulado de 30 (trinta) dias para, no mínimo, 06 (seis) meses, em razão da complexidade envolvida no caso.

Devidamente intimada o apelado deixou de apresentar contrarrazões. (Id. 245519664)

A Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial, absteve-se da emissão de parecer. (Id.247076660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder-MT contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Colíder-MT que, nos autos da Ação Cominatória nº0002512-58.2014.8.11.0009 proposta por

Clodoaldo

Gonçalves Santana em desfavor da Prefeitura Municipal de Colíder-MT, julgou procedente o podido

inicial e condenou o Ente Público Municipal à obrigação de fazer, constante em regularizar o

lote delineado

na exordial, bem como

outorgar a escritura

definitiva no nome das filhas do requerente, Graziele Alencar Santana e Queila Carine Alencar Santana, no prazo

de

30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor

de R$1.000,00 (mil

reais), limitado

a

R$30.000,00 (trinta mil reais). Condenou a parte requerida em custas e honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa.

A presente Ação Cominatória foi proposta por Clodoaldo Gonçalves Santana em face do Município de Colíder-MT onde, em resumo, aduz que o Município recebeu a Título de Doação do INCRA -Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no ano de 2005, lotes urbanos situados na Gleba Cafezal, de natureza residencial, comercial e industrial, com a obrigação de realizar a regularização dos imóveis.

A insurgência recursal se restringe à alteração do prazo estipulado pelo juízo singular, para regularização do lote delineado na exordial, outorga da escritura definitiva no nome das filhas do requerente, Graziele Alencar Santana e Queila Carine Alencar Santana, e acerca da responsabilidade direta do apelante, mas sim do proprietário perante o Cartório de Registro Imobiliário.

Passo à análise da insurgência recursal.

Pois bem.

A Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade, insculpido no art. 37 da CRFB/88, cabendo a ela, portanto, praticar apenas os atos permitidos pela lei. Ainda, importante ressaltar que, ao Poder Judiciário, cabe apenas a análise da legalidade dos atos administrativos, apontando, se houver, a ilegalidade, que é elemento necessário para que se declare nulo o ato em análise.

Desse modo, ao Judiciário, não cabe fazer o exame do mérito do ato administrativo, sob pena de desrespeitar o princípio constitucional da separação dos poderes, disposto no artigo 2º da CF, sendo, porém, admitido o exame de eventual ilegalidade, pois o controle judicial sobre os atos da administração pública é adstrito à análise da legalidade e regularidade do procedimento adotado, mormente quanto à observância dos princípios do contraditório, ampla defesa, proporcionalidade e razoabilidade.

A responsabilidade do Município em promover a política de desenvolvimento urbano, dotando as áreas urbanas de infraestrutura necessária às boas condições de convivência e higiene, em benefício do cidadão, decorre do disposto nos artigos 30, VIII e 182, da Constituição da República.

Art. 30. Compete aos Municípios:
(...);
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
(...).
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.
§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.
§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:
I - parcelamento ou edificação compulsórios;
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

Assim, a política de desenvolvimento urbano é medida a ser providenciada pelo Município, ente responsável pela regularização e fiscalização da ocupação do solo urbano à luz das disposições da Lei Federal nº 13.465/17 ( que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal; institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da União; e dá outras providências.), a fim de garantir o direito social à moradia digna e às condições de vida adequadas aos seus munícipes.

Art. 9º
Ficam instituídas no território nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes.
§ 1º Os poderes públicos formularão e desenvolverão no espaço urbano as políticas de suas competências de acordo com os princípios de sustentabilidade econômica, social e ambiental e ordenação territorial, buscando a ocupação do solo de maneira eficiente, combinando seu uso de forma funcional.
§ 2º A Reurb promovida mediante legitimação fundiária somente poderá ser aplicada para os núcleos urbanos informais comprovadamente existentes, na forma desta Lei, até 22 de dezembro de 2016.

Art. 10. Constituem objetivos da Reurb, a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios:
I - identificar os núcleos urbanos informais que devam ser regularizados, organizá-los e assegurar a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as condições urbanísticas e ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior;
II - criar unidades imobiliárias compatíveis com o ordenamento territorial urbano e constituir sobre elas direitos reais em favor dos seus ocupantes;
III - ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais regularizados;
IV - promover a integração social e a geração de emprego e renda;
V - estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em reforço à consensualidade e à cooperação entre Estado e sociedade;
VI - garantir o direito social à moradia digna e às condições de vida adequadas;
VII - garantir a efetivação da função social da propriedade;
VIII - ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes;
IX - concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso do solo;
X - prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais;
XI - conceder direitos reais, preferencialmente em nome da mulher;
XII - franquear participação dos interessados nas etapas do processo de regularização fundiária.
(...)
Art. 30. Compete aos Municípios nos quais estejam situados os núcleos urbanos informais a serem regularizados:
I - classificar, caso a caso, as modalidades da Reurb;
II - processar, analisar e aprovar os projetos de regularização fundiária; e
III - emitir a CRF.
(...).
Art. 31. Instaurada a Reurb, o Município deverá proceder às buscas necessárias para determinar a titularidade do domínio dos imóveis onde está situado o núcleo urbano informal a ser regularizado.
Art. 32. A Reurb será instaurada por decisão do Município, por meio de requerimento, por escrito, de um dos legitimados de que trata esta Lei.
Art. 33. Instaurada a Reurb, compete ao Município aprovar o projeto de regularização fundiária, do qual deverão constar as responsabilidades das partes envolvidas.

Da análise dos autos, verifica-se que a municipalidade não se desincumbiu do disposto nos artigos acima colacionados, ou seja, não promoveu a regularização dos imóveis os quais foram disponibilizados pelo INCRA.

Não há dúvida acerca da responsabilidade do ente público municipal em fiscalizar e promover o crescimento ordenado de suas áreas urbanas, na esteira do estabelecido pelo regramento constitucional e infra-constitucional.

Vejamos ainda o disposto no artigo 41 da Lei nº 6.766/79 que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências:

Art. 41. Regularizado o loteamento ou desmembramento pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, o adquirente do lote, comprovando o depósito de todas as prestações do preço avençado, poderá obter o registro, de propriedade do lote adquirido, valendo para tanto o compromisso de venda e compra devidamente firmado.

No caso, a demanda foi proposta em data de 10/09/2014 – id. 245518747, há mais de dez anos o apelante é proprietário do imóvel oriundo da doação (Id. 245518747), de modo que requereu a sua escrituração definitiva, sem êxito.

Nesse contexto, o ente público municipal é o responsável pela regularização ou desmembramento do loteamento.

Vejamos a jurisprudência nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REURB. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO CLANDESTINO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO QUE DECORRE DOS ARTIGOS 30, VIII E 182, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI 13.465/17. FIXAÇÃO DE MULTA. ADEQUAÇÃO DO VALOR. Negaram provimento ao apelo. unânime.

Apelação Cível nº 5001718-37.2018.8.21.0007/RS - RELATOR: Desembargador ALEXANDRE MUSSOI MOREIRA – Data da Publicação 10/09/2024

Quanto ao prazo estipulado pelo juízo singular para cumprimento da obrigação, qual seja 30 (trinta) dias, entendo ser insuficiente, motivo pelo qual, merece reforma a sentença apenas quanto à fixação do prazo. Diante disso, em atenção ao Princípio da Razoabilidade e considerando que a demanda se estende há mais de 10 (dez) anos, fixo o prazo de 90 (noventa) dias para que seja regularizado o lote delineado na exordial, bem como outorgar a escritura definitiva no nome das filhas do requerente ora apelado, GRAZIELE ALENCAR SANTANA e QUEILA CARINE ALENCAR SANTANA, mantendo a sentença nos demais termos.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao presente recurso de Apelação interposto pelo Município de Colíder-MT, e reformo a sentença apenas no tocante à fixação do prazo para cumprimento da determinação, o qual fixo em 90 (noventa) dias, mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025